Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MARKETING DIGITAL. CONTRATO ALEATÓRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. INADIMPLÊNCIA DA RECORRENTE. CUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA RECORRIDA. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO PELA RECORRENTE. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. DEVIDAS AS PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte IMPLANTAT ODONTOLOGIA LTDA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedentes os pedidos contrapostos, formulados por AGENCIA SKEET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA, para declarar resolvido o contrato de prestação de serviço, em razão de inadimplemento da recorrente; para condenar a recorrente a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), relativo às prestações inadimplidas, com encargos legais; e para condenar a recorrente a pagar a multa prevista em contrato no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com encargos legais. A recorrente defende em seu recurso a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Impugna a aplicação da multa contratual, sustentando não ter dado causa à rescisão do contrato. Alega que a cláusula de rescisão constante do contrato é abusiva, por oferecer tal possibilidade apenas à recorrida. Argumenta que a relação entre as partes era sem comprometimento de resultado, mas que a recorrida prometeu estes. Salienta que não se opõe ao pagamento das parcelas em atraso, mas tão somente à cobrança da multa. Requer, por fim, que seja eximida do pagamento da multa contratual, aduzindo que a recorrida não cumpriu com o contratado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 50005115 e 50005116). Contrarrazões apresentadas (ID 50005119).
III. Inicialmente, ressalte-se que o contrato em questão tem por objeto a prestação de serviço de marketing digital. Tal negócio jurídico caracteriza-se por ser aleatório, isto é, apresenta a peculiaridade de que um dos contratantes não antevê a vantagem que receberá em troca da prestação fornecida. Assim, há incerteza para as partes sobre as vantagens e sacrifícios que dele podem advir.
IV. Destaque-se que, ao contrato objeto dos presentes autos, diversamente do alegado pela recorrente, não se aplica o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 2o do CDC, consagrou a aplicação da teoria finalista aprofundada ou mitigada para caracterização da figura do consumidor, ampliando o conceito jurídico para alcançar, excepcionalmente, pessoas físicas ou jurídicas que, não sendo destinatárias finais do produto ou do serviço ofertado, encontrem-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. No presente caso, não demonstrada situação de vulnerabilidade apta a atrair incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, seja técnica, jurídica ou econômica (ausência de situação de desequilíbrio, de dependência ou de desvantagem econômica). Não configura aquisição de produto para consumo como destinatária final o contrato que tem por objeto prestação de serviços de marketing digital a fim de fomentar atividade empresarial exercida pela contratante por meio de campanhas publicitárias e gerenciamento de site e redes sociais. Assim, a contratação de serviços com a finalidade de incrementar a atividade empresarial, por meio da divulgação do estabelecimento comercial, pela internet, e, em consequência, atrair clientela, não configura relação de consumo, pois a parte contratante não é a destinatária final do serviço. Não aplicável, portanto, o CDC, ao presente caso. Precedentes: (Acórdão 1059477, 20160110957998APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: 588/608)
V. Quanto ao argumento da recorrente de que a recorrida não cumpriu com o contratado e que deu causa à rescisão dele, teço as seguintes considerações. Do compulsar dos autos, constata-se a presença de documentos que demonstram que a recorrida prestou, ao longo de meses, os serviços contratados a contento: há relatórios mensais e semanais demonstrando o desempenho de campanhas de anúncios nas plataformas do Google (ID 50005098); relatório de captações de leads (ID 50005097); relatório de campanhas (ID 50005096); e-mails trocados entre as partes, demonstrando assistência contínua prestada à recorrente (ID 50005099); entre outros. Ainda, há gravação de tela das conversas travadas entre os representantes das partes, via aplicativo de mensagens, em que se evidencia a constante assistência dada pela recorrida à recorrente (ID 50005088 – página 5), oferecendo esclarecimentos e explicações sobre o serviço que estava prestando. Tais documentos corroboram o fato de a recorrida ter cumprido sua parte da avença.
VI. Ademais, conforme já exposto, o contrato em análise trata-se de negócio jurídico caracterizado pelo aspecto da aleatoriedade, em que o atingimento de resultados pelas ações de marketing depende de vários fatores que não se sujeitam exclusivamente à atuação da contratada (recorrida). Assim, ainda que a recorrida tenha cumprido as obrigações pactuadas, fato é que os resultados almejados pela recorrente podem ocorrer ou não. Incabível, portanto, a alegação da recorrente de que a recorrida deu causa à rescisão da avença ou que não cumpriu com sua obrigação.
VII. De outro lado, analisando os documentos acostados aos autos, depreende-se que não houve pagamento pela recorrente do valor das prestações dos meses de abril e maio do corrente ano, apesar de o serviço ter sido prestado, o que caracteriza a inadimplência da recorrente.
VIII. Ademais, cabe destacar que, ao contrário do alegado pela recorrente, o contrato firmado entre as partes permite a rescisão por ambas, conforme se extrai da seguinte cláusula (ID 50005073): “9.1 O presente Contrato é válido por prazo de 12 (doze) meses, findo o prazo, sem prévio aviso, considerar-se-á renovado pelo mesmo período, podendo ser rescindido com ônus de 50% (cinquenta por cento) do total não pago em valor integral, a qualquer tempo, por qualquer das Partes, mediante comunicação por escrito à outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou na ocorrência das demais hipóteses previstas referentes à rescisão”. Dessa forma, não cabe falar em abusividade da referida cláusula, dado que às duas partes é permitido rescindir referido contrato.
IX. Nesse contexto, inadimplente uma das partes e rescindido o contrato de prestação de serviços antes do término do prazo de vigência, havendo previsão contratual, é cabível a incidência de multa. Ademais, a recorrida demonstrou a efetiva prestação dos serviços a que estava contratualmente obrigada e a inadimplência da recorrente. Portanto, devida a multa contratual, assim como as prestações inadimplidas devem ser acrescidas dos encargos moratórios (cláusula 8.3 do contrato). Assim, não merece reparo a sentença combatida. Não devem prosperar as alegações da recorrente.
X. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.